Tribunal: TJDFT
Processo: 0724704-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724704-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HABIB TAMER ELIAS MERHI BADIAO AGRAVADO: WARLIM KUPERTINO LIMA DESPACHO À Secretaria, para excluir o presente recurso da 36a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (29/09 a 06/10), e inclui-lo em nova pauta para julgamento simultâneo com o AI 0724664-53.2021.8.07.0000, interposto da mesma r. decisão pelo corréu Eliúd Gonçalves Pereira. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora